Tribunal: STF
Processo: RMS 40189
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Omissão. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração em que se aponta a existência de omissão relativamente à alegação de que a defesa administrativa apresentada pelo impetrante nos autos do procedimento administrativo não foi objeto de apreciação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à comprovação da existência de direito líquido e certo ao restabelecimento da anistia.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou não ter sido observado o contraditório e a ampla defesa pela autoridade coatora, bem como a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.



    4. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, além de terem sido apreciadas todas as alegações e documentos juntados pelo recorrente em sua peça de defesa, o impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, apto a ensejar a reforma do julgado. Isso porque, segundo relatado pela autoridade coatora, o impetrante quedou-se inerte mesmo após ser cientificado da alteração na forma de apresentação de sua peça de defesa administrativa.



    5. Esta Suprema Corte analisou a questão sob a ótica dos requisitos formais para o cabimento do mandado de segurança, de modo que, embora o impetrante não tenha logrado êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, nada impede que a parte requeira o que entende ser de direito pelas vias ordinárias.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.